Tribunal: STF
Processo: ARE 1509832
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA EM FACE DE CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ORA EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela ARTESP - Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo à decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA EM FACE DE CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 281, p. 1)



    A parte ora embargante alega, em síntese, que os “embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP ainda não transitaram em julgado, pendendo julgamento de embargos de declaração naqueles autos, os quais discutem, especificamente, a modulação dos efeitos do julgado” (Doc. 283, p. 2). Requer, ao final, “o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.181.353/SP, assegurando que eventual modulação de efeitos seja considerada no deslinde desta controvérsia”, “em atenção aos princípios da segurança jurídica, economia processual e efetividade das decisões judiciais” (Doc. 283, p. 2-3). 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei.



    In casu, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ora embargada.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência hodierna do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ARTESP - Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Doc. 283).



    Publique-se.



    Após, retonem os autos conclusos para a futura apreciação do AGRAVO INTERNO interposto pela VIAPAULISTA S/A (Doc. 285).



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente